Tribunal: TJSP
Processo: 1104953-23.2022.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Marca
Órgão julgador: J.B. Paula Lima
Órgão colegiado: 1a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2024-07-09
Data de publicação: 2024-07-09

Ementa:
APELAÇÃO. CONTRATO DE LICENÇA DE USO DE MARCA E DISTRIBUIÇÃO. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. INAPLICABILIDADE. AJUSTE DE NATUREZA EMPRESARIAL. RESOLUÇÃO CONTRATUAL. INADIMPLEMENTO DA LICENCIANTE. RELAÇÃO DE TRATO SUCESSIVO. EFEITOS EX NUNC, SEM RETORNO DAS PARTES AO STATUS QUO ANTE. LICENCIADOS QUE FAZEM JUS À RESTITUIÇÃO PARCIAL DOS RECURSOS QUITADOS, PROPORCIONALMENTE AO PERÍODO DO CONTRATO

Ementa:
APELAÇÃO. CONTRATO DE LICENÇA DE USO DE MARCA E DISTRIBUIÇÃO. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. INAPLICABILIDADE. AJUSTE DE NATUREZA EMPRESARIAL. RESOLUÇÃO CONTRATUAL. INADIMPLEMENTO DA LICENCIANTE. RELAÇÃO DE TRATO SUCESSIVO. EFEITOS EX NUNC, SEM RETORNO DAS PARTES AO STATUS QUO ANTE. LICENCIADOS QUE FAZEM JUS À RESTITUIÇÃO PARCIAL DOS RECURSOS QUITADOS, PROPORCIONALMENTE AO PERÍODO DO CONTRATO NÃO EXECUTADO. REPARAÇÃO DE DANOS. DESACOLHIMENTO. AUSÊNCIA DE DANO MATERIAL. DESPESAS ELENCADAS PELOS LICENCIADOS RELACIONADOS AO EXERCÍCIO DE SUA ATIVIDADE. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. MERO INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
Apelação. Contrato de Licença de Uso de Marca e Distribuição. Código de Defesa do Consumidor. Inaplicabilidade. Ajuste de natureza empresarial. Vulnerabilidade técnica, jurídica, ou fática, dos licenciados, não evidenciada. Resolução contratual. Inadimplemento da licenciante. Relação de trato sucessivo. Efeitos ex nunc, sem retorno das partes ao status quo ante. Licenciados que fazem jus à restituição parcial dos recursos quitados, proporcionalmente ao período do contrato não executado. Reparação de danos. Desacolhimento. Ausência de dano material. Despesas elencadas pelos licenciados relacionados ao exercício de sua atividade. Dano moral não configurado. Mero inadimplemento contratual, sem transbordar para ofensa a direito da personalidade.
Recurso parcialmente provido.